Tribunal: STF
Processo: Rcl 91634
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo TST-Ag-Ag-AIRR - 10630-21.2019.5.15.0095, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

[...] uma breve leitura do acórdão proferido no recurso de revista revela,  no presente caso, ao contrário do afirmado, que não há comprovação de culpa do Poder  Público, na forma exigida pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, houve presunção  de culpa do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado  frente ao seu empregado (doc. 1, p. 3 – grifos no original). 

Segundo sustenta, o Tribunal reclamado:

[...]  negou provimento ao recurso de Agravo  contra a decisão que negou trânsito ao recurso extraordinário, sob o entendimento de que  referida decisão estaria de acordo com o tema 246 de repercussão geral, que versa sobre  responsabilidade subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização.  
Sobre o tema de fundo (responsabilidade subsidiária da Administração Pública  nos casos de terceirização) é notório que o STF tem, nas palavras da Exma. Ministra Cármen  Lúcia (Rcl 36481 MC/ES), “se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes  e/ou vinculante” (doc. 1, p. 5). 

Argumenta, ainda, que:

[...]  o TST entende que o inadimplemento da  empresa frente ao seu empregado e a afirmada ausência de prova de efetiva fiscalização pelo  Poder Público seriam provas da culpa da administração, suficientes para responsabilizá la pelo pagamento de toda a indenização trabalhista.  
Ocorre que o exame da decisão condenatória revela a ausência de indicação de  elementos concretos a caracterizar conduta culposa atribuível ao Poder Público, tendo a  responsabilização subsidiária decorrido a partir do inadimplemento de obrigações trabalhistas  da empresa prestadora com seu empregado e da ausência de prova de efetiva fiscalização pelo  Poder Público, procedimento descumpridor do que assentado por este Supremo Tribunal no  julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e reafirmado no julgamento da  repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 (doc. 1, p. 6). 

Conclui:

[...] No caso dos autos, a responsabilização subsidiária da Administração Pública foi mantida  sem que se tenha identificado qualquer conduta comissiva ou omissiva concreta do ente  público que justifique tal responsabilização. A Turma deste Tribunal Superior apenas  reproduziu, de forma vaga e imprecisa, que “do quadro fático exposto no acórdão regional  (Súmula 126/TST), depreende-se que restou demonstrada a conduta culposa da Administração  Pública”, sem qualquer referência a elementos objetivos, tampouco à efetiva produção de  provas nesse sentido (doc. 1, p. 21).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...]  a procedência imediata da presente reclamação por afronta à ADC 16,  RE/RG 760.931 (tema 246) e RE/RG 1.298.647 (tema 1118), no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado de São Paulo [...] (doc. 1, pp. 24-25).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.
Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado mais recentemente, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado, no que importa:

[...] II - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO  ESTADO DE SÃO PAULO. AGRAVO DE  INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA.  ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO NA  VIGÊNCIA  DA LEI Nº 13.467/2017.  TRANSCENDÊNCIA ANALISADA NA DECISÃO  UNIPESSOAL.  TERCEIRIZAÇÃO.  RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE  PÚBLICO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº  246. SBDI-1 DO TST. ÔNUS DA PROVA.   I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento  do Recurso Extraordinário nº 760.931,  submetido ao regime de repercussão geral,  fixou a tese de que “o inadimplemento dos  encargos trabalhistas dos empregados do  contratado não transfere automaticamente ao  Poder Público contratante a responsabilidade  pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº  8.666/93” (Tema 246).  II. A SBDI-1 do TST, no julgamento do recurso  de embargos nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281,  em 12/12/2019, partindo da premissa de que o  STF, ao fixar tese no Tema nº 246, não se  manifestou sobre as regras de distribuição do  ônus da prova, por tratar-se de matéria  infraconstitucional, assentou que incumbe ao  ente público o encargo de demonstrar que  atendeu às exigências legais de fiscalização do  cumprimento das obrigações trabalhistas pela  prestadora de serviços. À luz dessas premissas,  conforme entendimento prevalente nesta  Sétima Turma, haverá responsabilidade  subsidiária nos casos de aplicação das regras  de distribuição do ônus da prova em desfavor  da administração pública; de registro de  ausência ou de insuficiência de prova da  fiscalização do contrato administrativo ou,  ainda, na hipótese de registro da efetiva culpa  da administração pública – conclusão que não  pode ser afastada sem o revolvimento de fatos  e provas (Súmula nº 126/TST).  III. No caso dos autos, observa-se que a  condenação  subsidiária  insuficiência  fundou-se  na  de prova da fiscalização.  Irreprochável,  desse  monocrática agravada.  modo, a decisão  IV. Agravo interno de que se conhece e a que  se nega provimento  (doc. 9, pp. 644-645 – grifos no original).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] 2.2. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE  PÚBLICO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246. SBDI-1 DO TST. ÔNUS DA PROVA. 
[...] A tese de repercussão geral fixada no Tema 246 reafirma a  decisão vinculante proferida no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade  nº 16, em 24/11/2010, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a conformidade do  art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 com a Constituição da República e condicionou a  condenação subsidiária à comprovação de que a administração pública não cumpriu ou  falhou em cumprir com suas obrigações contratuais, em especial quanto ao dever de  fiscalizar o atendimento por parte da empresa vencedora da licitação das obrigações  trabalhistas que assumiu. 
No julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, o Supremo  Tribunal Federal sedimentou, mais uma vez, o entendimento de que a condenação  subsidiária da administração pública tem como pressuposto necessário a efetiva  demonstração de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano sofrido pelo  empregado. A conduta culposa não pode ser inferida meramente do inadimplemento  dos encargos trabalhistas, com base no silogismo “se a empregadora deve é porque o  ente público não fiscalizou”.  
A condenação subsidiária pressupõe, assim, fundamentação  adequada acerca das circunstâncias de fato e de direito que demonstrem a existência  de nexo causal entre o dano e a faute du service, no caso, faute administrative, sob pena  de contrariedade à decisão vinculante proferida na ADC nº 16 e à tese fixada no Tema  246 da Tabela de Repercussão Geral do STF.  
Não comprovada a relação de causalidade, sob o prisma de  quaisquer das doutrinas que lhe dê suporte (teorias da equivalência das condições, da  causalidade necessária ou da causalidade adequada), não há como se reconhecer a  obrigação de indenizar, pois, sem a demonstração cabal do nexo de causalidade exigida  pelo Supremo Tribunal Federal, não há imputar àquele que não causou o dano a  responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo empregado. 
A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST,  analisando a questão específica do ônus da prova, no julgamento dos Embargos  E-RR-925-07.2016.5.05.0281, em 12/12/2019 (DEJT de 22/5/2020), firmou o  entendimento de que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar tese no Tema nº 246, não se  manifestou sobre as regras de distribuição do ônus da prova, por tratar-se de matéria  infraconstitucional.  
Assentou a SBDI-1, ainda, que incumbe ao ente público o  encargo de demonstrar que atendeu às exigências legais de fiscalização do  cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços. 
[...] Nessa quadra de raciocínio, observa-se que há muitos casos em  que o Tribunal Regional registra a ausência de prova ou prova insuficiente da  fiscalização do contrato administrativo, mas se verifica que as verbas inadimplidas não  poderiam ser objeto de fiscalização pela administração pública, como na hipótese de  verbas rescisórias, conversão da justa causa em dispensa sem justa causa reconhecida  em juízo, etc.  
Feita essa ressalva de entendimento, todavia, curvo-me ao  posicionamento da maioria da 7ª Turma desta Corte Superior, para adotar conduta  ética de representar a compreensão da maioria sobre o julgamento feito pelo STF,  atrelado à interpretação da SBDI-1 acerca do ônus da prova, embora com ele, em prol  da independência funcional, no meu íntimo, divirja.   
Acompanho, pois, o entendimento da douta maioria, no sentido  de que as conclusões 1) de que a administração pública  não se desincumbiu do ônus  de comprovar a fiscalização do contrato; 2) de ausência de prova ou de prova  insuficiente de fiscalização; e 3) de que houve culpa da administração pública (ainda  que deduzida pelo inadimplemento objeto da pretensão reconhecida), levam  necessariamente à condenação subsidiária.  
No caso vertente, o Tribunal Regional manteve a condenação  imposta a título de responsabilidade subsidiária ante a constatação de prova  insuficiente de fiscalização do contrato de prestação de serviços.  
 Eis o trecho do acórdão regional:  
No presente caso, os documentos juntados são insuficientes para  demonstrar fiscalização eficaz, apta a impedir o descumprimento de  obrigações trabalhistas pela empregadora. 
[...] Também não ha sequer indício de que o Estado tenha fiscalizado o  pagamento das verbas rescisórias, parcela que também é objeto da  condenação.  
Acrescento que não ficou comprovada nos autos a identificação de  pessoa responsável para acompanhamento, conforme determina o art. 67 da  Lei 8.666/93. [...]
Trata-se, portanto, de constatação de prova insuficiente de  fiscalização.  
Inviável, pois, à luz do entendimento consolidado nesta Sétima  Turma, com o qual guardo reservas, reformar a decisão unipessoal agravada.  
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno (doc. 9, pp. 648-654 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator